Tribunal: TJDFT
Processo: 0711919-37.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711919-37.2018.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: THIAGO E NERSON SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA - ME e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESITÊNCIA DA AÇÃO PELO AUTOR. ANUÊNCIA DOS RÉUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. CRITÉRIO EQUITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DO ARTIGO 85, §2o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme preceitua o artigo 90, caput, do Código de Processo Civil, proferida sentença com fundamento em pedido de desistência do autor, este arcará com as despesas e os honorários. 2. Consoante art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de modo que o critério equitativo, previsto no § 8o do mesmo artigo, só deve ser utilizado em última hipótese, de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível a aplicação da regra geral, ou quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando muito baixo o valor da causa. 3. O intento da ação implica a assunção do risco da sucumbência. Dessa forma, ainda que o processo tenha sido extinto prematuramente, diante da desistência da parte autora após a citação e oferecimento de embargos à execução pela parte requerida, os parâmetros de fixação previstos no art. 85, § 2o, do CPC, para o arbitramento dos honorários advocatícios, devem ser observados. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente suscita divergência pretoriana com julgado de Tribunal Estadual, quanto à interpretação dada ao artigo 85, § 10o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que não pode arcar com honorários advocatícios, porque os devedores, ora recorridos, deram causa ao ajuizamento da ação, ao deixarem de cumprir suas obrigações. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao suscitado dissenso interpretativo, uma vez que deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão guerreado no sentido de que “In casu, o apelante requereu a desistência da ação, em razão da realização de acordo entre as partes (ID 32136507). Intimados a se manifestar, os executados concordaram com o pedido de desistência (ID 32136516). Assim, como o autor requereu a desistência da ação, a ele cabe o pagamento dos honorários de sucumbência” (ID 32445047). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...). “É firme o posicionamento desta Corte segundo o qual os óbices os quais impedem a apreciação do recurso pela alínea a prejudicam a análise do recurso especial pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1954797/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 23/3/2022. Ademais, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1946203/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 21/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027